Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0700025-92.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO SILVA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221358195, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio on-line, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SILVA. Conforme se verifica do extrato de ID 221335760, as quantias de R$ 4.509,25 e R$ 170,00 foram objeto de constrição eletrônica em contas de titularidade da executada, via SISBAJUD. Por esta razão, a executada torna aos autos e postula o reconhecimento de impenhorabilidade das quantias, ao argumento de que os valores são provenientes de pensão por morte, sendo a conta do Banco do Brasil utilizada para depósito do benefício da impugnante, não sendo passíveis de penhora. É o necessário. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. Pretende executada a liberação de valores, ao argumento de impenhorabilidade da quantia constrita. Todavia, em que pese os argumentos alinhavados, da análise dos extratos colacionados no ID 221335758 e ID 221335758, nota-se que além do recebimento do depósito mensal a título de pensão, há a percepção de valores diversos (pix realizados), o que demonstra ter a impugnante outros créditos na mesma conta corrente. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, no que se refere à impenhorabilidade da quantia bloqueada, uma vez que, quando do bloqueio, existiam outros valores além do pensionamento depositados na conta corrente da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 220333328. Transcorrido o prazo recursal, aguarde-se a finalização da consulta deferida no ID 219421459. Intimem-se e cumpra-se.” 2. A agravante-devedora defende que a lei não condiciona a impenhorabilidade de verba alimentar à existência de uma conta única para recebimento de proventos; que uma vez que comprovou a origem da quantia e que é proveniente de pensão, o valor deve ser desbloqueado. 3. Argumenta que “[...] os valores correspondem integralmente a pensão por morte [...]”, portanto, são impenhoráveis, conforme disciplina o art. 833, inc. IV, do CPC. 4. Assevera que o valor bloqueado na conta corrente é inferior a 40 salários-mínimos, portanto, é impenhorável. 5. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar liminarmente a desconstituição do bloqueio e a liberação da importância em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. 6. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 221146949, autos originários). 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor postulado é de R$ 105.455,33, atualizado até 29/11/2024 (id. 219217057, autos originários), vê-se que foi bloqueado na conta da agravante-executada o valor de R$ 4.679,25. 9. Conquanto a agravante-devedora comprove o recebimento de pensão por morte na conta bancária em que realizado o bloqueio (id. 221335760, autos originários), não há prova inequívoca de que a importância bloqueada se refira a resíduo do valor auferido do benefício, como alegado, porque existem diversas transações bancárias na conta, com diversos créditos de PIX de pessoas distintas. 10. Assim, nessa oportunidade, não se verifica a verossimilhança nas alegações da agravante- devedora. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 12. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 13. Comunique-se ao Juízo a quo. 14. Publique-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora